Tribunal: STF
Processo: HC 183596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO DA DEFESA – PENA – DOSIMETRIA – REFORMA PREJUDICIAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0001114-17.2017.8.26.0571, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal – 5 anos. Reconheceu a agravante da reincidência, compensando-a com a atenuante relativa à menoridade. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, levando em conta tratar-se de reincidente.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente apelação da defesa, afastou a agravante, sem repercussão no total da pena, no que a atenuante, com a qual compensada, não conduz à redução aquém do mínimo definido para o tipo. Afastada a reincidência, assentou permanecer inadequada a causa de diminuição. Ressaltou evidenciada dedicação a atividades criminosa, considerada a ausência de trabalho lícito e os contornos da prática – em patrulhamento de rotina, guardas municipais apreenderam, com o paciente, 2 porções de maconha, pesando 42,09 gramas, tesoura e balança.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 565.920/SP, mas, de ofício, implementou ordem, estabelecendo o regime semiaberto.
    O impetrante sustenta haver o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, complementado, quanto ao afastamento da causa de diminuição, os fundamentos da sentença, surgindo reforma prejudicial. Articula com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma que, reduzida a pena, são cabíveis o regime aberto e a conversão em restritiva de direitos. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Aponta apreendida pequena quantidade de droga. Assevera não se tratar de crime praticado mediante violência ou grave ameaça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito à diminuição e, por consequência, o implemento do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 1º de março corrente, revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Tribunal de Justiça afastou a reincidência, único fundamento pelo qual concluiu-se, na sentença, inviável a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Em recurso exclusivo da defesa, assentou a dedicação a atividades criminosas a partir de fundamentos novos. Promoveu reforma gravosa, a caracterizar violação do artigo 617 do Código de Processo Penal.
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que postulada, mas para suspender os efeitos do título condenatório alusivo ao processo nº 0001114-17.2017.8.26.0571, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator